Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739892-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: SIMONE BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGAMENTO. ENCARGOS. REGULARIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de adjudicação compulsória do imóvel objeto da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) investigar se a apelada tem direito à transferência da propriedade do imóvel por meio do suprimento judicial da declaração de vontade da apelante; e (ii) verificar a legalidade da cobrança de encargos para fins de escrituração, despesas de regularização do loteamento e tributos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de adjudicação compulsória é cabível diante da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura pública definitiva. 4. A cobrança de encargo para custeio de obras de infraestrutura em loteamento e de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) como condição para a outorga da escritura pública de compra e venda configura ato abusivo. 5. O proveito econômico confunde-se com o valor da causa nas demandas adjudicatórias. O valor da causa corresponde ao valor do imóvel objeto da adjudicação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A cobrança de encargo para custeio de obras de infraestrutura em loteamento e de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) como condição para a outorga da escritura pública de compra e venda configura ato abusivo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.418; Lei no 6.766/1976, art. 27. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0728263-94.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 27.7.2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando que não houve recusa para outorgar a escritura pública, requisito essencial para propositura da presente demanda. Defende, ainda, a inadequação da via eleita para solucionar a lide, uma vez que foi utilizada a adjudicação compulsória para julgar matéria relacionada a cobrança ou obrigação de não fazer; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, que corresponde ao valor do imóvel que a recorrida exerce todos os direitos sem intervenção da recorrente, e não sobre o proveito econômico efetivamente obtido. Requer que todas as publicações sejam feitas ne nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB 71.015, CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB;DF 64.339, e ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE, OAB/DF 59.906 (ID 70915925). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70915925. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023